Tribunal: STF
Processo: HC 246378
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática membro de Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade. Superação da Jurisprudência da Corte quanto ao cabimento de habeas corpus na espécie. Condenação proferida sem demonstração idônea da materialidade do crime ambiental. Agravo regimental conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a ordem de ofício.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de membro de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu a petição inicial de habeas corpus anterior impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) por meio do qual o paciente restou condenado pela prática dos crimes tipificados nos arts. 2º da Lei 8.176/1991 e 55 da Lei 9.605/1998, em virtude da alegada extração e usurpação de basalto sem a devida licença ambiental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do TRF4 por meio do qual o paciente foi condenado pela prática de crime ambiental (Lei 9.605/1998, art. 55) fundamentou-se em demonstração idônea da materialidade da prática delituosa ou se o referido ato coator incorreu em manifesta ilegalidade.



    III. Razões de decidir



    3. Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de membro de Tribunal Superior quando não esgotada a jurisdição antecedente, a verificação de eventual ocorrência de manifesta ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício (CPP, arts. 647-A, caput e parágrafo único e 654, § 2º; RISTF, art. 193, II). 



    4. O cabimento de habeas corpus contra decisão judicial transitada em julgado, apesar de excepcional, é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos de manifesta ilegalidade, desde que inequívocos ou incontroversos os fatos discutidos, sobretudo porque se trata da via impugnatória mais célere e benéfica ao condenado.



    5. Em habeas corpus, não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão encartados nos autos, admitindo-se, portanto, certo grau de incursão fático-probatória na apreciação da prova pré-constituída.



    6. No caso concreto, os achados do Parecer 45/2013 do DNPM/PR não se prestam à comprovação da materialidade do delito ambiental tipificado no art. 55 da Lei 9.605/1998, pois, quando realizada, em 21.5.2013, a vistoria que resultou no referido parecer técnico, a empresa acusada, embora não estivesse autorizada pelo órgão regulador a explorar a lavra, já possuía a licença ambiental para tanto.



    7. A prova apta a fundamentar a condenação deve necessariamente ser produzida em contraditório judicial, assegurada a ampla defesa, salvo se cautelar, não repetível e antecipada (CPP, art. 155). 



    8. A vistoria realizada pela equipe técnica do DNPM/PR que resultou no Parecer 45/2013 até se caracteriza como prova irrepetível, mas tão somente em relação à constatação, em 21.5.2013, da existência de intensas atividades de extração mineral – o que não prova a materialidade do delito ambiental, pois a empresa já possuía a licença ambiental de operação na ocasião. As declarações informais colhidas pela equipe técnica do DNPM/PR, de interpretação controversa, somente poderiam servir de eventual fundamento exclusivo ou predominante para a sentença condenatória se tivessem sido produzidas em contraditório judicial (ou se, ao menos, os declarantes tivessem sido novamente ouvidos em juízo), o que não ocorreu na espécie.



    9. Reconhecida a insubsistência do decreto condenatório no tocante ao crime ambiental (Lei 9.605/1998, art. 55), deve ser reconhecido o direito do paciente ao sursis processual quanto ao delito remanescente (Lei 8.176/1991, art. 2º), tendo em vista o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 89 da Lei 9.099/1995. Apesar do trânsito em julgado da sentença condenatória e do cumprimento da pena, persiste o interesse processual, uma vez que o paciente segue diretamente atingido pelos efeitos secundários da condenação que lhe foi imposta (reincidência e causa de inelegibilidade). 



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a ordem de ofício a fim de reconhecer a nulidade da condenação do paciente como incurso no crime tipificado no art. 55 da Lei 9.605/1998.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 98, I; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 647-A, caput e parágrafo único e 654, § 2º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 193, II; Lei 8.176/1991, art. 2º; Lei 9.099/1995, art. 89; Lei 9.605/1998, art. 55.



    Jurisprudência relevante citada: RHC 206.846/SP; HC 139.741/DF; RHC 146.327/RS; HC 174.977 AgR/SP.